Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-59.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0707005-59.2025.8.07.0010 Apelante : EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR Apelado : BANCO VOTORANTIM S/A Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDICARLOS MACIEL DE AGUIAR em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que em ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária (BAAF), proposta pelo BANCO VOTORANTIM S/A, julgou procedentes os pedidos autorais e indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça do requerido. Interessa ao deslinde do recurso, citar que o pedido de gratuidade de justiça do requerido foi analisado de acordo com a decisão de ID 78960511, proferida em 11/09/2025. Confira-se: [...] Não recebo a reconvenção apresentada no bojo da contestação de ID 248448709, pois a parte requerida não purgou a mora. Considera-se prevalente a interpretação de que a discussão das cláusulas contratuais de alienação fiduciária em ação de busca e apreensão está condicionada ao prévio pagamento integral da dívida pendente, nos termos dos parágrafos 2o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, mostrando-se inviável a análise de eventuais ilegalidades na resposta apresentada pelo réu, seja por contestação ou reconvenção, quando não purgada a mora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No presente caso, indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que analisando os documentos que acompanham a petição de ID 248448709, entendo que não restou demonstrada a alegada hipossuficiência. Assim, considerando não haver nos autos elementos que atestem a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Intime-se a parte autora para apresentar a réplica. Após, às partes para especificarem eventuais provas complementares que pretendam produzir. Publique-se. Intimem-se. [...] [grifo nosso] Após tramitação regular o Juízo de origem sentenciou o feito, conforme excertos a seguir transcritos: [...] Citado, o réu apresentou contestação com reconvenção, alegando, preliminarmente, o direito à gratuidade de justiça, e, no mérito, a descaracterização da mora por abusividade de encargos contratuais, ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro. Requereu a revogação da liminar, a improcedência da ação principal e a procedência da reconvenção, com repactuação dos juros e devolução de valores pagos indevidamente. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para, confirmando a liminar deferida e decretando a resolução do contrato firmado entre as partes (ID 240342164), consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão (248005116) ao patrimônio da instituição financeira autora, assegurando-lhe o direito de imissão na posse do bem e à expedição de novo certificado de registro de propriedade junto à Autoridade Administrativa competente, em seu nome próprio ou de terceiro por ela indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária ou assemelhado, bem como o direito de vender o bem na forma estabelecida pelo artigo 2°, do Decreto-lei 911/69. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...] Irresignado, o requerido interpôs apelação, limitada ao ponto da gratuidade de justiça, pleiteando a concessão do benefício em razão de sua hipossuficiência financeira, comprovando rendimentos reduzidos e despesas essenciais, juntando contracheques, extratos, CTPS e declaração de IRPF. O recurso foi protocolado em 24/11/2025. O Banco Votorantim apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos requisitos legais para concessão da gratuidade, argumentando que os documentos apresentados não demonstram insuficiência econômica real, além de afirmar que o apelante exerce atividade remunerada regular e não comprovou situação de vulnerabilidade excepcional. Sem preparo, considerando o objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse contexto, ao consultar os autos originais, constatei que foi proferida decisão interlocutória (citada alhures), na qual o Juízo de origem indefere expressamente o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pelo requerido e que na sentença proferida o tema é simplesmente citado no relatório. Pois bem. A matéria veiculada na apelação do requerido diz respeito exclusivamente ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no curso do processo de origem, portanto, está atrelada a análise da admissibilidade do recurso. Trata-se de questão instrumental cuja impugnação não se submete à regra geral da recorribilidade diferida, mas se insere no rol taxativo das decisões passíveis de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – [...] O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos, consolidou a compreensão de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, permitindo interpretação ampliativa apenas em hipóteses excepcionais, mas preservando a obrigatoriedade do uso do agravo de instrumento sempre que a decisão interlocutória se enquadrar expressamente em um dos incisos do mencionado dispositivo legal. Nesse contexto, o indeferimento ou revogação da gratuidade de justiça figura como hipótese típica e autônoma de imediata recorribilidade. Assim, a legislação processual atribui à parte o ônus de impugnar prontamente a decisão que indefere o benefício, por meio do recurso adequado. A inércia acarreta preclusão, impedindo rediscussão futura em sede de apelação. A jurisprudência é firme nesse sentido: não manejado o agravo de instrumento no momento oportuno, torna-se inviável a apreciação posterior da matéria, porquanto esgotada a via recursal própria. No caso concreto, observa-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, decisão devidamente publicada, abrindo-se o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Não houve, contudo, interposição do recurso cabível, de modo que se operou a preclusão consumativa, impedindo o reexame da questão no presente momento processual. A tentativa de rediscutir o tema em apelação não encontra amparo no sistema recursal vigente, pois importaria em burla à estrutura escalonada de recorribilidade prevista no Código de Processo Civil. Esse é o entendimento jurisprudencial dominante nessa e. Corte de Justiça: [...] 2. Da preclusão do pedido de gratuidade de justiça [...] A matéria atinente ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Deveria, portanto, a apelante, ter interposto agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido, em razão do cabimento expresso do recurso. A inércia da recorrente gerou preclusão da matéria e a consequente impossibilidade de rediscussão em sede de apelação. Com efeito, não é outra compreensão que se extrai, contrario sensu, da previsão contida no art. 1009, § 1o, do CPC, segundo a qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, sendo certo que a rejeição do pedido de gratuidade da justiça autorizava o manejo do agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, V, do CPC..[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. [...] (Órgão: 1a Turma Cível - Decisão - Número do Processo: 0705067-61.2022.8.07.0001 Classe Judicial: Apelação Cível (198) Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. DJE 04/06/2024) [grifo nosso] Diante disso, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento da apelação no ponto em que devolve ao Tribunal matéria já alcançada pela preclusão, restringindo-se eventual análise recursal apenas ao que for devolvido de modo válido, o que não ocorre na espécie. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto. O Apelante deverá promover o recolhimento das custas recursais. Majoro os honorários devidos pelo apelante para 11% do valor da causa, conforme previsto no artigo 85, §11 do CPC e definido no Tema 1059/STJ. In verbis: Tema 1.059 Tese: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” [grifo nosso] Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, baixem os autos à origem com as comunicações de estilo. Brasília, 01 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator